Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE VIAGEM. EMPRESA AÉREA. ATESTADO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARQUE. REMARCAÇÃO. NOVOS BILHETES AÉREOS. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela segunda ré em que argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que não teve ingerência nos valores ofertados pela empresa aérea para a remarcação das passagens. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Reconhece-se a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens, ora recorrente, pois, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Na presente demanda, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente do impedimento de remarcação das passagens aéreas. Destarte, não há razão jurídica para que a aludida empresa seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea, tendo em vista que a sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido, reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva da corré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, excluindo-a do processo.
5. Sentença reformada, em parte, para excluir a corré TVLX VIAGENS E TURISMO S/A do polo passivo da demanda, em razão de sua ilegitimidade, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).